Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0713388-88.2022.8.07.0000 Agravante: Condomínio do Shopping Que! Agravado(s): Prime Vet Clinica Veterinária Ltda. – ME, Cool Pet Distribuição e Importação de Produtos Pet EIRELI e Balduíno da Trindade Araújo Junior Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Shopping Que! contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Prime Vet Clínica Veterinária Ltda.-Me (n. 0731318-58.2018.8.07.0001), indeferiu “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, até que este traga elementos mínimos de convencimento para o processamento do incidente”. O exequente requereu, em suma, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora com a pretensão de alcançar os bens do sócio Balduíno da Trindade Araújo Junior, também proprietário da empresa Cool Pet Distribuição e Importação de Produtos Pet EIRELI, para satisfação de seu crédito. Na decisão agravada, considerou o juízo a não comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil para autorização da desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltou não vislumbrar “a possibilidade de a sucessão irregular de sociedades empresariais se convolar em motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, desbordando das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil”. Inconformado, o credor/exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34853969), afirma ter empreendido todas as medidas necessárias para localização de valores e bens das devedoras, mas as diligências restaram infrutíferas. Alega ter comprovado no feito a configuração de irregular sucessão empresarial, com substituição da empresa devedora Prime Vet Clínica Veterinária Ltda.ME por Prime Pet Shop Clínica Veterinária EIRELI, a fim de esquivar-se a devedora original do pagamento da dívida, tendo sido devidamente reconhecido tal fato pelo juízo de origem em decisão exarada em 3/9/2019. Aduz que o entendimento jurisprudencial bem evoluiu para considerar, além das hipóteses de (i) abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade e (ii) abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial, previstas no código civil, “mais uma hipótese que possibilita alcançar o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica: o abuso da personalidade jurídica decorrente da dissolução irregular da empresa”. Salienta o início de cumprimento de sentença em 2018, as tentativas infrutíferas de localização de bens da executada e o desinteresse dos sócios no pagamento da dívida demonstrarem “que há irregularidade no registro da empresa, com esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica”. Alega o abuso de personalidade jurídica para fraudar credores. Cita julgados, inclusive desta Relatoria (Acórdão 1359190), com a finalidade de corroborar sua tese de que a dissolução irregular da empresa devedora consubstancia uma das formas de abuso da personalidade jurídica, que possibilita desconsiderá-la. Conclui que, malgrado a dissolução irregular, por si só, não autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese, também devem ser considerados os seguintes fatos: “além do total insucesso nas diligências para encontrar bens penhoráveis, a empresa agravada sucedeu-se irregularmente e, ainda, configurou a (i) realização da mesma atividade econômica, bem como o (ii) desenvolvimento das atividades no mesmo local e (iii) a confusão entre os sócios, haja vista a relação matrimonial entre dois deles, conforme demonstrado”. Pretende a concessão de medida liminar ao argumento de que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, atribuiu o ônus da prova ao ora agravante, “restando cabível o requerimento do efeito suspensivo, conforme prevê o art. 1.019, I do Código de Processo Civil”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) conceder efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento final do presente recurso; b) determinar a intimação dos Agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal; c) conhecer e prover o presente agravo de instrumento, de modo a se deferir a desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas agravadas PRIME VET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA – ME e PRIME VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA - ME para incluir o sócio Sr. BALDUÍNO DA TRINDADE ARAÚJO JÚNIOR no polo passivo da demanda. Preparo comprovado (Ids 34853971 e 34853972). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto incabível falar-se em sobrestamento de decisão de indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas requerido pelo agravante no cumprimento de sentença, pois, em verdade, deveria o recorrente ter requerido a antecipação dos efeitos da tutela a fim de alcançar, liminarmente, a reforma da decisão objurgada para autorizar o processamento do citado incidente. Além disso, o agravante, ao postular a concessão do efeito suspensivo, não indicou os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida liminar, pois apenas alegou que, ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o ônus da prova foi a si atribuído. Deixou, assim, de indicar situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que impeça a natural espera pelo desenvolvimento do feito até julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente, ao cabo, deixou de fundamentar o seu pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado de forma genérica nas razões recursais, conclui-se pelo indeferimento do pleito. À vista do exposto, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. IV e parágrafo único, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora